Tribunal: CARF
Processo: 10283.721431/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721431/2009-84
RESOLUÇÃO
3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOCOM AMAZONAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências: (i)
identifique se as Declarações de Admissão no EIZOF (DA)correspondem às Declarações de
Importação (DI) indicadas pela defesa como relativas às mesmas mercadorias, explicitando os
critérios objetivos de vinculação adotados (quantidade, descrição, fatura, manifesto, números de
série ou outros elementos disponíveis); (ii) verifique se os quadros e demonstrativos apresentados
pela Recorrente refletem corretamente a correspondência entre DA e DI, apontando quais
vínculos se confirmam e quais não se confirmam, com breve justificativa técnica; (iii) esclareça
como as DA e as DI foram computadas na auditoria de estoque (operações autônomas ou etapas
sucessivas de um mesmo processo de importação), indicando o critério efetivamente adotado; (iv)
apure se houve duplicidade na apuração de entradas em razão da soma de DA e DI, identificando
mercadorias e quantidades eventualmente impactadas; (v) reprocesse, caso constatada
duplicidade, os demonstrativos de estoque, ajustando as entradas e apresentando quadro
consolidado com o resultado após a depuração; (vi) verifique se os registros contábeis e fiscais
correspondem à efetiva circulação e destinação física das mercadorias, considerando o fluxo
operacional do EIZOF/ZFM; (vii) informe se, após a depuração, remanescem faltas ou sobras reais
de estoque, especificando mercadorias e quantidades; (viii) indique se, à vista da reanálise,
subsistem os pressupostos fáticos para caracterização de desvio de mercadorias e/ou importação
irregular; (ix) demonstre o impacto da reanálise sobre o lançamento, indicando eventual
manutenção, redução ou cancelamento das exigências de II, IPI e multa; (x) apresente conclusão
técnica, indicando se as demonstrações da defesa quanto à correlação DA × DI e ao alegado erro
metodológico procedem, total ou parcialmente; e (xi) intime a Recorrente para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a
diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.207, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESVIO, POR QUALQUER FORMA, DOS BENS IMPORTADOS COM BENEFÍCIO.
No regime de qualquer benefício fiscal deve-se atender aos ditames legais de sua
concessão e qualquer descumprimento, tanto dos requisitos formais como
materiais, ocasiona a exigência dos tributos e/ou contribuições previstos na
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigência de IPI (R$ 1.049.268,63), II (R$ 644.287,74)
e Multa - II (R$ 406.841,25) em decorrência de desvio dos bens importados
acobertados por benefício fiscal.
Segundo a Informação Fiscal de fls.18 e ss, a Fiscalização apurou que:

A empresa teve seu projeto de implantação aprovado pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA-CAS, através da Resolução no 077 de 12/07/2000
para produzir, dentre outros, os produtos CARREGADOR DE BATERIA PARA
TELEFONE CELULAR, BATERIA PARA TELEFONE CELULAR, APARELHO
TELEFÔNICO POR FIO E SEM FIO e FOTOCOPIADORA (RECONSTRUIDA);
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
3

Pelo critério de amostragem, o trabalho de auditoria contemplou a apuração
das operações dos componentes TAMPA (SUP/INF) e TRANSFORMADOR do
produto CARREGADOR DE BATERIA PARA CELULAR e o componente
MÁQUINA FOTOCOPIADORA POR SISTEMA ÓPTICO, MONTADA, USADA,
ACOMPANHADA DE SEUS ACESSÓRIOS do produto FOTOCOPIADORA
(RECONSTRUÍDA), que representam a maior participação no faturamento;

Foi utilizado a metodologia para extração de dados demonstrando os
quantitativos dos estoques inicial e final, registrados no Livro Registro de
Inventários, modelo 7, apurando a diferença de estoque para cada produto
segundo a seguinte equação algébrica: (Importações + Estoque Inicial +
Devoluções) = (Saídas Efetivas de Produtos + Estoque Final);

A aplicação das regras contábeis vigentes, evidenciou diferenças (FALTAS e
ACRÉSCIMOS) na inscrição 06.200.017-9, para os produtos FOTOCOPIADORAS
nos modelos ali relacionados, conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
ESTOQUES DE PRODUTOS IMPORTADOS;

Para as faltas, caracterizadas como DESVIO DE BENS IMPORTADOS COM
BENEFÍCIO FISCAL, restando a comprovação do consumo na ZFM, ou do
destino dado a esses produtos, aplicou-se a regra jurídica da retirada da
isenção, tendo em vista que se a isenção estiver condicionada à destinação do
produto e a este for dado destino diverso do previsto, estará o responsável
pelo fato sujeito ao pagamento do imposto, como se a isenção não existisse,
independentemente da penalidade e demais acréscimos legais cabíveis;

No caso de acréscimo ou sobras, caracterizado como IMPORTAÇÃO
IRREGULAR, a legislação prevê que seja aplicada a pena de perdimento à
mercadoria estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação
comercial no País, se não for feita prova de sua importação regular.
Intimada da exação em tela em 21/12/2009 (fl.20), a autuada apresentou
impugnação em 20/01/2010 (fls.370 e seguintes) alegando, em síntese, que
tributo não é exigível em razão de:

A informação de quantidade de importação tabulada pelo auditor fiscal não
reflete a realidade da importação realizada pela empresa, uma vez que as DI
NR. 05/0185225-0, 05/0458777-8, 05/0573703 0, 05/1223198-7, 05/1253252-
9, 05/0753922-7 relacionadas na planilha do auditor fiscal na realidade são DA
(ADMISSAO EM EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZFM), gerando
dessa forma uma duplicação de importação de 353 fotocopiadoras nos
diversos modelos;

PRODUTO COPIADORA CANON 6551 E OU COPIADORA CANON NP 6551 —
DIFERENCA -3 (MENOS 3) deve-se ao fato por erro interno efetuarmos
retrabalho (substituição de peças) em 3 fotocopiadoras. O erro interno
provocou erro no estoque final do inventário do produto, não acarretando
falta de pagamento de imposto;
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
4

PRODUTO COPIADORA CANON CLC-1120 e COPIADORA CANON CLC1150 —
DIFERENÇA -1 (MENOS 1) E DIFERENÇA +1 (MAIS 1) deve-se a erro interno ao
fazer uma produção da CLC 1120 foi consumida na OP o componente
FOTOCOPIADORA CLC 1150; OP nr. OP 00033201001 em 01/09/05 na
quantidade de 1 fotocopiadora. O erro interno provocou erro no estoque final
do inventário dos 2 produtos, não acarretando falta de pagamento de
imposto;

PRODUTO COPIADORA MINOLTA DI-251-USADA e DI 251F-USADA — A
empresa utiliza os 2 produtos como componente do produto final ICA-251,
com suas variáveis de opcionais. A variação 1 positiva e -1 negativa anula a
diferença no estoque final;

PRODUTO COPIADORA MINOLTA DI-620-USADA DIFERENCA -3 (MENOS 3)
deve-se ao fato por erro interno efetuarmos retrabalho (substituição de
peças) em 3 fotocopiadoras e foi considerado PRODUÇÃO, conforme: OP nr.
OP00019101001 em 26/01/05 na quantidade de 3 fotocopiadoras. O erro
interno provocou erro no estoque final do inventario do produto, não
acarretando falta de pagamento de imposto.

O Auditor considerou produtos diferentes para NP6551 e 6551 marca CANON,
e DI-351 e DI-351F marca MINOLTA, devido ao preço de compra, o qual não é
verdade por se tratar de máquinas usadas o estado de conservação e o ano de
fabricação influenciam diretamente no preço.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 13/06/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 605).
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 12/07/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 607), pelo qual apresentou os mesmos argumentos da peça de
impugnação, com pedido pela improcedência da ação fiscal para que seja afastada a exigência do
II e do IPI, além da exclusão das respectivas multas, com manutenção do benefício relativo à
entrada do produto na Zona Franca de Manaus.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
5

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência de IPI, II e multa, em decorrência da conclusão da Fiscalização sobre desvio dos bens
importados acobertados por benefício fiscal.
A ação fiscal teve por finalidade verificar o cumprimento das condições legais para
fruição dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) usufruídos pela Recorrente,
relativamente ao ano-calendário de 2005, no âmbito de projeto industrial regularmente aprovado
pela SUFRAMA, por meio da Resolução no 077, de 12/07/2000, que autorizava, dentre outros
produtos, a fabricação de fotocopiadoras recondicionadas.
Segundo consta na Informação Fiscal/EQFIS/ALFMNS no 029/2009, a Fiscalização
concentrou-se em auditoria de estoques de produtos importados, com enfoque específico no
controle físico-contábil das mercadorias beneficiadas por incentivos fiscais.
Com isso, a Autoridade Fiscal baseou-se na análise de documentos apresentados
pela contribuinte, bem como de registros fiscais.
As principais provas apresentadas foram:
1. Livros de Controle da Produção e do Estoque: documentos que detalham a
entrada e saída de produtos, crucial para a verificação do estoque.
2. Livro Registro de Inventários (modelo 7): utilizado para confrontar os estoques
apurados com o estoque registrado.
3. Notas Fiscais de Entrada e Saída: documentos fundamentais para entender o
movimento das mercadorias e a regularidade das transações.
4. Declarações de Importação (DI) e Declarações de Admissão no EIZOF (DA):
utilizadas para confirmar a regularidade das operações de importação e
internação dos produtos.
5. Demonstrativo de Apuração de Estoques: registros que evidenciaram as
discrepâncias entre os estoques de produtos importados apurados pela
fiscalização e os registros contábeis da empresa.
Em síntese, a metodologia adotada consistiu na comparação entre os estoques
iniciais e finais, acrescidos das importações e devoluções, confrontando-os com as saídas efetivas
de produtos, mediante aplicação da equação contábil:
 (Importações + Estoque Inicial + Devoluções) = (Saídas + Estoque Final).
A partir dessa sistemática, a autoridade fiscal identificou diferenças quantitativas de
estoque, classificadas como “faltas” e “acréscimos”, notadamente em relação a modelos de
fotocopiadoras, constantes da inscrição fiscal no 06.200.017-9, conforme demonstrativos de
apuração anexados aos autos.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
6
Para a Fiscalização, as faltas de estoque configurariam desvio, por qualquer forma,
de bens importados com benefício fiscal, uma vez que não teria sido comprovada a efetiva
destinação das mercadorias à Zona Franca de Manaus, nem apresentado documento idôneo que
demonstrasse o consumo regular ou outra destinação admitida pela legislação. Diante disso,
entendeu-se que restaria caracterizado o descumprimento das condições do benefício fiscal, o que
ensejaria a retirada da isenção e a consequente exigência do Imposto de Importação e do IPI
vinculados, como se o benefício jamais tivesse sido concedido, nos termos do art. 179 do CTN e do
art. 120 do Regulamento Aduaneiro então vigente.
Por outro lado, quanto aos acréscimos ou sobras de estoque, a autoridade fiscal
concluiu tratar-se de hipótese de importação irregular, por ausência de comprovação do regular
ingresso das mercadorias no território nacional mediante Declaração de Importação registrada no
SISCOMEX. Nessa situação, a legislação aduaneira prevê a aplicação da pena de perdimento das
mercadorias estrangeiras encontradas em circulação ou comercialização sem documentação hábil.
Contudo, diante da impossibilidade de apreensão física dos bens, a fiscalização aplicou a multa
substitutiva equivalente ao valor aduaneiro, com fundamento nos arts. 602, 604, 618 e 631 do
Decreto no 4.543/2002 e nos arts. 73 e 77 da Lei no 10.833/2003.
Ao apreciar a impugnação, a 17a Turma da DRJ/SPO afastou alegações de nulidade,
por não vislumbrar vício formal ou material no procedimento fiscal, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, e, no mérito, acolheu integralmente as conclusões fazendárias,
consignando que a autuação decorreu de confrontos objetivos entre registros contábeis, fiscais e
aduaneiros, e que a impugnante não demonstrou erro na metodologia ou inconsistência nos
dados utilizados. A DRJ considerou insuficientes as justificativas relativas à alegada duplicidade
entre DA e DI, bem como as explicações sobre erros internos de estoque, ressaltando que
competia à contribuinte comprovar o cumprimento das condições do benefício e a regular
destinação das mercadorias, concluindo pela caracterização de desvio e pela existência de
mercadorias sem comprovação de importação regular, com manutenção integral do crédito
tributário.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso afirmando a improcedência do
lançamento por erro material grave na apuração, com reflexos diretos sobre os quantitativos e a
própria premissa das “faltas” e “sobras”.
Argumentou a Recorrente que a Fiscalização incorreu em equívoco metodológico ao
tratar DA e DI como operações autônomas, quando, na realidade, referem-se às mesmas
mercadorias em fases distintas do mesmo processo de importação no contexto do EIZOF/ZFM; por
isso, a soma de ambos os documentos teria produzido duplicação artificial de quantidades,
gerando diferenças meramente contábeis.
Para corroborar a alegação, a defesa esclarece ter promovido cotejo documental
apontando correspondência entre DA e DI por elementos identificadores (como quantidades e
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
7
demais dados de vinculação), sustentando que a distorção teria contaminado os demonstrativos
de apuração e conduzido às conclusões fiscais.
Para refutar as conclusões da fiscalização, principalmente no que se refere à
alegação de duplicação indevida de mercadorias entre Declarações de Admissão (DA) e
Declarações de Importação (DI), foram apresentadas pela Recorrente as seguintes comprovações:
 Fichas financeiras: detalhando as entradas e saídas de produtos,
buscando demonstrar que não havia diferenças de estoque ou
qualquer irregularidade.
 Cópias das Declarações de Importação (DI) registradas no SISCOMEX:
documentos cruciais para comprovar a regularidade das importações.
 Demonstrativos de Apuração de Estoques: fornecendo informações
sobre o estoque de produtos e os procedimentos internos da empresa.
 Laudos da SUFRAMA: atestando que a empresa cumpriu com os
requisitos legais para a operação dentro da Zona Franca de Manaus,
inclusive com inspeção in loco, que validou as operações da empresa .
 Explicações sobre erro interno de inventário: a contribuinte alegou
que os erros no estoque final foram causados por erros internos no
processo de produção e retrabalho de fotocopiadoras, e que esses
erros não resultaram em falta de pagamento de impostos.
Constata-se, portanto, a seguinte controvérsia neste litígio: definir se a auditoria
fiscal retratou, com fidelidade, a realidade físico-contábil dos estoques — confirmando desvio de
bens beneficiados e/ou importação irregular — ou se foi contaminada por erro metodológico ao
computar, de forma cumulativa, as Declarações de Admissão no EIZOF (DA) e as Declarações de
Importação (DI) como se representassem operações distintas, gerando duplicação artificial de
mercadorias.
Com isso, trata-se de controvérsia que excede a discussão estritamente normativa e
assume natureza eminentemente técnico-probatória, pois envolve a correlação operacional e
documental entre DA e DI, o modo como esses registros foram tratados na auditoria de estoque e
o nexo entre a escrituração e a efetiva circulação e destinação das mercadorias.
Nessas circunstâncias, revela-se prematuro o julgamento de mérito do Recurso
Voluntário sem que se proceda à verificação objetiva dos pontos controvertidos, especialmente no
que concerne:
 à correspondência entre Declarações de Admissão (DA) e Declarações
de Importação (DI), com identificação de mercadorias, quantidades,
números de série, faturas e manifestos;
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
8
 à correção dos demonstrativos de apuração de estoques, com a
exclusão de eventuais duplicidades;
 à efetiva existência ou inexistência de diferenças físicas reais de
estoque, após a depuração técnica dos dados; e
 à compatibilidade dos registros contábeis e fiscais com o fluxo
operacional próprio do regime de EIZOF e da Zona Franca de Manaus.
Considerando as razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
(i) Identificar se as Declarações de Admissão no EIZOF (DA) correspondem às
Declarações de Importação (DI) indicadas pela defesa como relativas às mesmas
mercadorias, explicitando os critérios objetivos de vinculação adotados
(quantidade, descrição, fatura, manifesto, números de série ou outros
elementos disponíveis).
(ii) Verificar se os quadros e demonstrativos apresentados pela contribuinte
refletem corretamente a correspondência entre DA e DI, apontando quais
vínculos se confirmam e quais não, com breve justificativa técnica.
(iii) Esclarecer como DA e DI foram computadas na auditoria de estoque (operações
autônomas ou etapas sucessivas de um mesmo processo de importação),
indicando o critério efetivamente adotado.
(iv) Apurar se houve duplicidade na apuração de entradas em razão da soma de DA
e DI, identificando mercadorias e quantidades eventualmente impactadas.
(v) Caso constatada duplicidade, reprocessar os demonstrativos de estoque,
ajustando as entradas e apresentando quadro consolidado com o resultado
após a depuração.
(vi) Verificar se os registros contábeis e fiscais correspondem à efetiva circulação e
destinação física das mercadorias, considerando o fluxo operacional do
EIZOF/ZFM.
(vii) Informar se, após a depuração, remanescem faltas ou sobras reais de estoque,
especificando mercadorias e quantidades.
(viii) Indicar se, à vista da reanálise, subsistem os pressupostos fáticos para
caracterização de desvio de mercadorias e/ou importação irregular.
(ix) Demonstrar o impacto da reanálise sobre o lançamento, indicando eventual
manutenção, redução ou cancelamento das exigências de II, IPI e multa.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.309 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721431/2009-84
9
(x) Apresentar conclusão técnica, indicando se as demonstrações da defesa quanto
à correlação DA × DI e ao alegado erro metodológico procedem, total ou
parcialmente;
(xi) Intimar a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 662
DF CARF MF
Original